Tribunal: TJDFT
Processo: 0732664-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732664-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IOLANDA MARIA PONTES DE SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO PONTES DE SAMPAIO KRAN AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Na forma do que dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que comprove, no prazo de 10 dias, o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de gratuidade de justiça pleiteado, já considerando que o exame do pedido será feito com base nos bens constantes do acervo a inventariar. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator